Tribunal: TJES
Processo: 5045203-86.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5045203-86.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AUREKA DE LOURDES EFFGEN
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. ARTIGO 37, IX DA CF/88. PAGAMENTO DE FGTS. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO FORA DO PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME
1.

Recurso inominado interposto pela requerente contra sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade de contratos de designação temporária pactuados entre as partes, com a consequente condenação ao pagamento dos depósitos de FGTS
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.

A questão em discussão consiste em saber se o recurso inominado, interposto contra sentença que reconheceu a validade das contratações temporárias e entendeu como indevido o pagamento de FGTS em prol da autora, preenche os requisitos de admissibilidade, em especial quanto à tempestividade, nos termos do art. 42 da Lei nº 9.099/1995, com a redação dada pela Lei nº 13.728/2018.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.

Conforme o art. 42 da Lei nº 9.099/1995, o prazo para interposição de recurso inominado é de 10 dias, contados em dias úteis, nos termos da Lei nº 13.728/2018.
4. A ciência da sentença ocorreu em 14.05.2025, iniciando-se o prazo em 14.05.2025 e encerrando-se em 29.05.2025. O recurso, interposto em 03.06.2025, foi apresentado fora do prazo legal.
5. O sistema reconheceu, em 31/05/2025 o decurso do prazo sem interposição de petição pela requerente, conforme pode ser identificado no processo de primeiro grau, o que confirma a intempestividade recursal, inviabilizando o conhecimento do recurso por ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6.

Recurso inominado não conhecido.

Tese de julgamento:
“1. O recurso inominado interposto fora do prazo de 10 dias úteis, previsto no art. 42 da Lei nº 9.099/1995, é intempestivo. 2. A ausência de requisito extrínseco de admissibilidade impede o seu conhecimento.

Dispositivo relevante citado
: Lei n° 9.099/95, art. 42;
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5045203-86.2024.8.08.0024

RECORRENTE: AUREKA DE LOURDES EFFGEN.

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

JUÍZA SENTENCIANTE: NILDA MÁRCIA DE ALMEIDA ARAUJO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. ARTIGO 37, IX DA CF/88. PAGAMENTO DE FGTS. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO FORA DO PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME
1.

Recurso inominado interposto pela requerente contra sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade de contratos de designação temporária pactuados entre as partes, com a consequente condenação ao pagamento dos depósitos de FGTS
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.

A questão em discussão consiste em saber se o recurso inominado, interposto contra sentença que reconheceu a validade das contratações temporárias e entendeu como indevido o pagamento de FGTS em prol da autora, preenche os requisitos de admissibilidade, em especial quanto à tempestividade, nos termos do art. 42 da Lei nº 9.099/1995, com a redação dada pela Lei nº 13.728/2018.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.

Conforme o art. 42 da Lei nº 9.099/1995, o prazo para interposição de recurso inominado é de 10 dias, contados em dias úteis, nos termos da Lei nº 13.728/2018.
4. A ciência da sentença ocorreu em 14.05.2025, iniciando-se o prazo em 14.05.2025 e encerrando-se em 29.05.2025. O recurso, interposto em 03.06.2025, foi apresentado fora do prazo legal.
5. O sistema reconheceu, em 31/05/2025 o decurso do prazo sem interposição de petição pela requerente, conforme pode ser identificado no processo de primeiro grau, o que confirma a intempestividade recursal, inviabilizando o conhecimento do recurso por ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6.

Recurso inominado não conhecido.

Tese de julgamento:
“1. O recurso inominado interposto fora do prazo de 10 dias úteis, previsto no art. 42 da Lei nº 9.099/1995, é intempestivo. 2. A ausência de requisito extrínseco de admissibilidade impede o seu conhecimento.

Dispositivo relevante citado
: Lei n° 9.099/95, art. 42;

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por

AUREKA DE LOURDES EFFGEN
em face de
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
pleiteando o reconhecimento de nulidade dos contratos de designação temporária celebrados entre as partes entre os anos de 2019 e 2024 e, por conseguinte, o recebimento de FGTS relativo ao período laborado na função de professora.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 16522944), que
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão autoral.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 16522945), requerendo, em suas razões, a reforma da sentença com a procedência dos pedidos de nulidade das contratações temporárias e o pagamento de FGTS pelo período laborado.

Contrarrazões apresentadas pelo requerido junto ao ID 16522947.

É o relatório.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da justiça gratuita, eis que verossímil sua condição de hipossuficiente.

No tocante ao juízo de admissibilidade, entendo que
o presente recurso não merece ser conhecido
.

De início, importa mencionar que se aplica o prazo de 10 (dez) dias para a interposição do Recurso Inominado nos Juizados Especiais, por força do art. 42 da Lei n.º 9.099/95. É imperioso destacar, ainda, que a Lei n.º 13.728/2018 alterou a Lei n.º 9.099/95 no tocante à contagem dos prazos, que passou a ser feita em dias úteis.

Verifica-se dos autos que a sentença foi proferida em 30/04/2025, tendo sido expedida eletronicamente em 12/05/2025. A ciência da parte foi registrada no sistema em 14/05/2025, momento a partir do qual se iniciou a contagem do prazo recursal. Assim, o prazo para a interposição do recurso encerrou-se em
29/05/2025
.

Todavia, o recurso foi interposto somente em 03/06/2025 (ID 16522945), fora do prazo legal, sendo, portanto, intempestivo. Ademais, a intempestividade foi devidamente certificada nos autos conforme se percebe do andamento processual abaixo colacionado:

Logo, o presente recurso não preenche os requisitos de admissibilidade extrínsecos, sendo manifestamente intempestivo.

Assim, não conheço do recurso interposto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso, por ser intempestivo.

Condeno
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95, ressalvando, contudo, que a
exigibilidade fica suspensa
em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JORDANA CALDONHO MACHADO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)